Tribunal: TJDFT
Processo: 0737817-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTELIONATO. REDUÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. NOVO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO POR ATOS PRATICADOS POR SEU CORRESPONDENTE. POSSIBILIDADE.

1. A relação havida entre as partes é de consumo, tendo em vista que as empresas requeridas são fornecedoras de serviço, na forma do art. 3o, do CDC, e, o autor, consumidor, nos termos do art. 2o, do mesmo diploma legal.

2. A Olé Consignado é uma marca do Banco Santander que oferece serviços de empréstimo e cartão de crédito. Tratando-se de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, na hipótese de condenação, respondem solidariamente por eventuais danos que tiverem causado aos consumidores, a teor do que dispõe o art. 25, § 1o, do CDC.

3. Portanto, o Banco Santander pode ser responsabilizado por descontos efetuados na conta bancária do autor, em razão de fraude praticada em nome de uma correspondente sua. Precedentes.

4. Além disso, deve-se levar em consideração o fato de que, caso o agravante tenha que continuar pagando as parcelas, isso pode, ao menos em tese, comprometer sua subsistência, bem como o fato de que, ao que tudo indica, o recorrente foi vítima de fraude.

5. Agravo de instrumento provido.